Tribunal: STF
Processo: Rcl 43074
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação opostos contra decisão de minha lavra por meio da qual foi a reclamação foi julgada procedente, cassando-se o ato decisório proferido e declarando a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando, ainda, a remessa dos autos à Justiça Comum (documento eletrônico 34).
    O embargante alega, em síntese, que é omissa a decisão
    “[...] que não fundamenta e não indica dispositivo legal para efetuar julgamento de forma monocrática sem apreciação do colegiado, face que impossibilitou à parte de realizar sustentação oral, bem como apresentar suas contrarrazões, havendo nítida violação do art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da CF, ante o flagrante cerceamento de defesa, contraditório e devido processo legal” (pág. 2 do documento eletrônico 36).
    Sustenta, ademais, que a ADI 2.135/DF e ADI 3.395/DF versam sobre “[...] contratação pela administração pública para cargos de comissão, bem como para funcionários públicos sob regime jurídico estatutário, o que não é o caso da presente ação” (pág. 4 do documento eletrônico 36). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis. O embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Supremo Tribunal Federal:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber).
     Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que 
    “No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    ‘Defende o Recorrente a incompetência da Justiça do Trabalho, aduzindo que o regime do Reclamante é estatutário. 
    Asseverou a sentença: 
    […]
    As razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença. 
    O artigo 10 da Lei Municipal n° 100/98, de conhecimento deste Relator em face de feitos anteriores, prevê a adoção da CLT para reger os servidores públicos municipais: 
    ‘Art. 10. O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho.’
     Estando o regime do servidor público submetido à legislação trabalhista, conforme previsão contida em legislação municipal, em consonância com a legislação federal, é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a lide - art. 114 da CF. 
    Rejeito.’ (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 2).
    Pois bem. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.’
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    ‘CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutora do referido acórdão:
    ‘Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)’. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    ‘Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo’. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo” (documento eletrônico 34).
    Lado outro, destaco que não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de retratação é ínsito a todo agravo regimental.
    Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.  
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator